Tribunal: STF
Processo: RE 73958
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-05-19
Data de publicação: 1972-05-19

Ementa:
- Prescrição.
Quando é um direito reconhecido, sobre o qual não se questiona, aí, são as prestações que vão prescrevendo, mas, se o direito às prestações decorre do direito à  anulação do ato, é claro que, prescrita a ação em relação a este, não é possível julgar prescritas apenas as prestações porque prescreveu a ação para reconhecimento do direito, do qual decorreria o direito às prestações. Do contrário seria admitir o efeito sem a causa.
Recurso extraordinário conhecido, mas não provido.